Tribunal: TJMT
Processo: 1010844-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por SIMONE CHERLHER VIEIRA BASTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 0001253-93.2006.8.11.0078, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Para justificar a necessidade de concessão de efeito suspensivo, aduz que a verossimilhança do alegado está evidenciada na impossibilidade legal de penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme art. 833, inciso X, do CPC.
Defende, ainda, que o perigo de dano consiste no fato de que se a execução não for suspensa poderá ocorrer a transferência dos numerários bloqueados ilegalmente, necessitando, portanto a concessão de efeito suspensivo, para que o juízo a quo se abstenha de liberar qualquer valor a exequente/agravada.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e obstar a liberação de valores em favor da agravada (id. 43244462).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nessa análise perfuntória dos autos, verifica-se presente a verossimilhança das alegações do agravante (fumus boni iuris).
Isso porque, a alegada impossibilidade legal de penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos está evidenciada no art. 833, inciso X, do CPC:
Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES QUE SE TRADUZEM EM VERBA ALIMENTAR, ALÉM DE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC. LIBERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
É impenhorável os valores depositados em poupança que não ultrapassem 40 salários mínimos, conforme prevê o artigo 833, inciso X, do CPC, sobretudo quando não se evidencia movimentações cotidianas na conta, a alterar a natureza do crédito.
Recurso desprovido.
(N.U 1003592-96.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019).
Ademais, caso não seja concedido o efeito suspensivo, os valores bloqueados poderão, a qualquer momento, ser liberados em favor da parte agravada, o que inviabilizaria a discussão acerca da legalidade ou não da penhora realizada.
Sendo assim, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada, a fim de se evitar futuros e eventuais danos de difícil reparação à parte agravante, sem prejuízo de uma análise mais minuciosa do direito invocado, quando da juntadas das contrarrazões recursais.
Com essas considerações, concedo o efeito suspensivo pleiteado, tão somente para suspender a eficácia da decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora